Tribunal: TJDFT
Processo: 0707108-55.2023.8.07.0004
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Civil. Processual civil. Contrato de alienação fiduciária. Questionamento quanto a juros e taxas cobrados. Capitalização. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. O caso envolve um contrato bancário de alienação fiduciária, com a Recorrente revel, e questionamentos quanto à validade do contrato, alegações de abusividade nas cláusulas e tarifas, e a cumulação indevida de encargos.
II. Questão em discussão
2. A questão central é a validade do contrato bancário e as cláusulas nele previstas, em especial, a cumulação de encargos (comissão de permanência, correção monetária e juros) e a capitalização de juros. A Recorrente ainda questiona a validade de cláusulas de adesão, tarifas bancárias e taxa de juros superior à média do mercado.
III. Razões de decidir
3. A revelia gera a presunção de veracidade dos fatos alegados, mas não implica a procedência automática do pedido, vale quanto à admissão tácita da veracidade dos fatos.
4. O contrato é regido por legislação específica (Lei 10.931/04), afastando a aplicabilidade da Súmula 379 do STJ.
5. Não há nulidade pelo fato de o contrato ser de adesão, sendo válidas as cláusulas pactuadas entre as partes, desde que expressas no contrato.
6. Não foi demonstrada a abusividade na cumulação de encargos ou na capitalização de juros, que são admitidas em contratos bancários desde que previstas.
7. A taxa média de juros é apenas um referencial, e não se comprovou que a taxa contratada excede limites abusivos.
IV. Dispositivo
8. Recurso desprovido.
------------
Lei 10.931/04; Súmula 379 do STJ